Tribunal: TJMT
Processo: 1012143-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1012143-50.2025.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA OBRIGAÇÃO DO PACIENTE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, atento ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou o paciente e determinou a execução provisória da pena.
2. Fatos relevantes: (i) paciente condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo meio cruel e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) Juízo que determinou o cumprimento provisório da pena, apoiado no art. 492, I, “e”, do CPP e no Tema 1.068 do STF; (iii) o paciente não foi intimado pessoalmente para constituir novo advogado porque o oficial de justiça não encontrou o seu endereço; (iv) defensor dativo apresentou as alegações finais e arguiu teses defensivas para a impronúncia; (v) impetrante não demonstrou o prejuízo suportado em razão da alegada nulidade.
3. Requerimentos: (i) conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade; (ii) reconhecer a nulidade da ação penal por alegada ofensa ao princípio da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é nula a ação penal por alegada ineficácia na intimação pessoal do paciente para constituir novo defensor para a apresentação de alegações finais; (ii) identificar se há alguma excepcionalidade no caso concreto que permita a suspensão do cumprimento da pena; (iii) verificar se é possível o cumprimento provisório da pena, com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É obrigação do acusado manter atualizado o seu endereço residencial nos autos do processo, a fim de permitir que o Juízo realize os atos de comunicação que, eventualmente, sejam necessários.
6. Conforme lição externada na Súmula 523 do Pretório Excelso, no processo penal a falta de defesa gera nulidade absoluta, enquanto a deficiência de defesa gera nulidade relativa, cujo reconhecimento, porém, está condicionado à demonstração do prejuízo sofrido pelo réu, o que não restou configurado na espécie.
7. Não há nulidade do processo quando comprovado que, após o oficial de justiça ter comparacido ao endereço indicado nos autos e não localizar a residência do paciente, foi promovida a sua intimação por edital e, mais tarde, nomeado defensor dativo para apresentar alegações finais em nome do paciente, demonstrando que o causídico cumpriu com zelo e dedicação o mister judicial.
7. Os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do quantum de pena aplicado, conforme estabelecido no Tema 1.068/STF.
8. O cumprimento provisório não se dá pelo quantum da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.
9. Somente em situações excepcionais, quando houver nulidade flgrante ou condenação manifestamente contrária à prova dos autos será admitida a suspensão da execução provisória da pena até o julgamento do recurso, o que, entretanto, não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LVII; CPP, arts. 492, inciso I, alínea “e”, 563 e 648, inciso I; CP, art. 121, § 2o, III; Lei n. 10.826/03, art. 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068); STJ, AgRg no REsp n. 1.940.242/MT, AgRg no HC n. 797.830/MG e AgRg no RHC n. 187.164/MG; TJMT, HC n. 1011919-15.2025.8.11.0000 e HC n. 1023762-11.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012143-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARIO SERGIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 095.248.776-43 (ADVOGADO), NELSON UNIZYCKI DOS SANTOS - CPF: 000.845.171-07 (PACIENTE), JAQUELINE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 110.008.516-56 (ADVOGADO), GEZICLER LUIZA SOSSANOVICZ ARTILHEIRO (IMPETRADO), JAQUELINE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 110.008.516-56 (IMPETRANTE), MARIO SERGIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 095.248.776-43 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 852.639.152-68 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA OBRIGAÇÃO DO PACIENTE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, atento ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou o paciente e determinou a execução provisória da pena.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo meio cruel e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito;
(ii)
Juízo que determinou o cumprimento provisório da pena, apoiado no art. 492, I, “e”, do CPP e no Tema 1.068 do STF;
(iii)
o paciente não foi intimado pessoalmente para constituir novo advogado porque o oficial de justiça não encontrou o seu endereço;
(iv)
defensor dativo apresentou as alegações finais e arguiu teses defensivas para a impronúncia;
(v)
impetrante não demonstrou o prejuízo suportado em razão da alegada nulidade.

3. Requerimentos:
(i)
conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade;
(ii)
reconhecer a nulidade da ação penal por alegada ofensa ao princípio da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é nula a ação penal por alegada ineficácia na intimação pessoal do paciente para constituir novo defensor para a apresentação de alegações finais;
(ii)
identificar se há alguma excepcionalidade no caso concreto que permita a suspensão do cumprimento da pena;
(iii)
verificar se é possível o cumprimento provisório da pena, com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É obrigação do acusado manter atualizado o seu endereço residencial nos autos do processo, a fim de permitir que o Juízo realize os atos de comunicação que, eventualmente, sejam necessários.

6. Conforme lição externada na Súmula 523 do Pretório Excelso, no processo penal a falta de defesa gera nulidade absoluta, enquanto a deficiência de defesa gera nulidade relativa, cujo reconhecimento, porém, está condicionado à demonstração do prejuízo sofrido pelo réu, o que não restou configurado na espécie.

7. Não há nulidade do processo quando comprovado que, após o oficial de justiça ter comparacido ao endereço indicado nos autos e não localizar a residência do paciente, foi promovida a sua intimação por edital e, mais tarde, nomeado defensor dativo para apresentar alegações finais em nome do paciente, demonstrando que o causídico cumpriu com zelo e dedicação o
mister
judicial
.

7. Os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
de pena aplicado, conforme estabelecido no Tema 1.068/STF.

8. O cumprimento provisório não se dá pelo
quantum
da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.

9. Somente em situações excepcionais, quando houver nulidade flgrante ou condenação manifestamente contrária à prova dos autos será admitida a suspensão da execução provisória da pena até o julgamento do recurso, o que, entretanto, não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LVII; CPP, arts. 492, inciso I, alínea “e”, 563 e 648, inciso I; CP, art. 121, § 2o, III; Lei n. 10.826/03, art. 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068); STJ, AgRg no REsp n. 1.940.242/MT, AgRg no HC n. 797.830/MG e AgRg no RHC n. 187.164/MG; TJMT, HC n. 1011919-15.2025.8.11.0000 e HC n. 1023762-11.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I e VI, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, atento ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou o paciente
Nelson Unizycki dos Santos
pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, apoiados no art. 121, § 2o, III, do Código Penal, e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

O impetrante pormenoriza que após impor ao paciente a pena total de 15 (quinze) anos de reclusão, a indigitada autoridade coatora determinou a execução provisória da reprimenda.

Sustenta a nulidade absoluta da ação penal, sob o argumento de que, após a audiência de instrução, “
a intimação para constituição de novo defensor não foi realizada de maneira eficaz
”, o que teria impossibilitado o paciente de constituir causídico de “
sua confiança para apresentar alegações finais
”, violando a garantia constitucional da ampla defesa.

Discorre sobre a inaplicabilidade ao caso da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 1.068 sob o regime de repercussão geral, pois ofenderia os princípios constitucionais da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição.

Nesse contexto, requer a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como para reconhecer nulidade da ação penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 281699377).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 282132852).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 282846872).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Em síntese, a controvérsia dos autos reside na alegada falha na intimação pessoal do paciente para constituir novo advogado e na suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência ante o cumprimento provisório da pena após condenação pelo Tribunal do Júri.

Infere-se dos autos que o paciente compareceu à audiência de instrução realizada em 21/julho/2012 e, na oportunidade, informou seu endereço atualizado na “
Fazenda Santana, distrito de Conselvan, Município de Aripuanã/MT
”.

Na sequência, após o Juízo de origem intimar o patrono do paciente para apresentar alegações finais, o causídico manifestou que não representava mais os seus interesses, razão pela qual foi determinada a intimação do paciente para constituir novo advogado.

Diante disso, expediu-se carta precatória para intimar o paciente, e nela constou o endereço informado na audiência de instrução.

Em 22/março/2017, o oficial de justiça certificou que não encontrou o paciente no endereço informado, registrando o seguinte:

“
passei a conversar com alguns moradores daquela localidade na tentativa de localizá-lo tanto pelo nome, quanto pelo apelo do mesmo, conversei então, com o sr. Claudinez, a sra. Vanda, o sr. Esdras, o sr. João Vitor, o sr. Deoclides, a sra Erenice, a sra Lucilene, bem como, com alguns comerciantes, a saber, o sr. Sadrak, o sr. Amarildo, o sr. Izaías, o sr. Claudio, a sra. Cleonice, o sr. Edson, o sr. Aldo, a sra. Noemia, o sr. Romildo, o sr. Vanderlei e a sra. Luiza, os quais indagados, disseram desconhecer a pessoa do sr. Nelson Unizyck dos Santos, estando, portanto o mesmo, em endereço incerto, motivo pelo qual deixei de intimá-lo
” (
sic.
) (id. 280935873, p. 34).

Posteriormente, restou infrutífera a intimação do paciente via edital, razão pela qual foi nomeado defensor dativo para apresentar alegações finais.

A peça defensiva foi juntada em 16/julho/2019 e o defensor dativo pleiteou a impronúncia do paciente por suposta falta de provas da autoria delitiva.

O Juízo de origem proferiu decisão em 09/setembro/2019 e pronunciou o paciente como incurso nas condutas previstas nos artigos 121, § 2o, III, do Código Penal, e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Posteriormente, em 21/outubro/2024, o paciente constituiu advogado particular, que requereu a redesignação da sessão do júri marcada para o dia seguinte, cujo pedido foi deferido pelo Juízo de origem.

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi realizada em 26/março/2025 e, ao final, o Juiz-Presidente condenou o paciente à pena total de 15 (quinze) anos de reclusão, determinando seu recolhimento ao cárcere para dar início à execução provisória da reprimenda.

Diante de todo exposto, não se verifica a alegada nulidade por falha na intimação do paciente para constituir novo causídico.

Como destacado acima, após o Juízo de origem determinar a intimação pessoal do paciente para constituir novo defensor, o oficial de justiça diligenciou em direção ao endereço informado pelo próprio paciente na audiência de instrução.

Apesar de o impetrante alegar que “
a diligência do oficial de justiça não ocorreu de forma eficaz
”, verifica-se que o agente público empreendeu esforços para encontrar o paciente em local de difícil acesso (zona rural), visto que conversou com diversos moradores da região, os quais informaram que não conhecem o paciente.

Ainda, apesar de a intimação pessoal não ter restado frutífera, o Juízo de origem, cautelosamente, determinou a notificação via edital, com o objetivo de garantir ao paciente o direito de escolher o causídico a lhe representar.

Em face dessas circunstâncias, não há como dispor que não foram realizadas as diligências necessárias para intimar o paciente da necessidade de constituir novo advogado.

Ressalta-se que a relação processual impõe responsabilidade não apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, de modo que, caso o acusado não cumpra obrigação de manter o juízo atualizado a respeito de seu endereço, não é viável o reconhecimento de nulidade.

Neste ponto, é importante mencionar que a jurisprudência possui sólido entendimento que é dever do acusado manter seus dados atualizados perante o Juízo que preside o processo do qual é uma das partes, não podendo se valer de sua própria desídia para, posteriormente, alcançar a nulidade do processo (STJ,
AgRg no RHC n. 187.164/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024).

Ademais, ainda que se reconhecesse eventual falha na intimação do paciente, o impetrante não logrou demonstrar qual foi o prejuízo decorrente da ausência de comunicação pessoal, conforme exige o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Ao contrário, apenas se limitou a alegar genericamente que a ausência de intimação impediu o paciente de constituir advogado de sua escolha para apresentar alegações finais, violando o princípio da ampla defesa, sem, contudo, demonstrar concretamente qual seria esse prejuízo ou como a falta de notificação pessoal teria comprometido a defesa técnica do paciente.

Nessas hipóteses, a lição externada na Súmula 523 do Pretório Excelso é no sentido de que, no processo penal, a falta de defesa gera nulidade absoluta, enquanto a deficiência gera nulidade relativa, cujo reconhecimento, porém, está condicionado à demonstração de prejuízo sofrido pelo réu.

Na espécie, o defensor dativo nomeado pelo Juízo de primeiro grau apresentou alegações finais e pugnou pela impronúncia do paciente, exercendo amplamente a defesa técnica e assegurando o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Dito isso, a ausência de intimação do paciente para constituir novo advogado não conduz à nulidade do processo, seja porque o defensor dativo apresentou alegações finais e requereu a impronúncia, seja por não haver prova nos autos do suposto prejuízo suportado.

Em sintonia com esse entendimento, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 523 que dispõe categoricamente que: ‘no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (...). 5. A alegação de deficiência defensiva, per si, não é apta a nulificar o processo, pois a superveniência da condenação não demonstra a relação causal exigida no verbete sumular 523/STF. 6. Agravo regimental desprovido”
(STJ,
AgRg no HC n. 797.830/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 7.12.2023).

Enfim, como o contexto fático apresentado permite aferir que não houve falha na intimação do paciente e que o impetrante não demonstrou o efetivo prejuízo suportado, deve ser rechaçada a tese de nulidade da ação penal por suposta ofensa ao princípio da ampla defesa.

Do mesmo modo, não se verifica ilegalidade na determinação de execução provisória da pena.

A temática dos autos é bastante sensível e gerou acalorados debates, tanto que foi julgada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou o Tema 1.068, sob a seguinte redação:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

A análise da Corte Suprema envolveu o alcance do art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, alterado pelo Pacote Anticrime (Lei 13.689/19), que passou a prever o seguinte:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: (...)

I – no caso de condenação: (...)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”.

Durante o julgamento do tema, prevaleceu na Suprema Corte o entendimento de que o art. 492 do Código de Processo Penal, na parte que condiciona a execução imediata apenas das condenações a penas de, no mínimo, 15 (quinze) anos, é inconstitucional, pois relativiza a soberania do Júri.

Em suma, a Suprema Corte estabeleceu que os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
de pena aplicado.

Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo meio cruel (CP, art. 121, § 2o, III) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei n. 10.826/03, art. 16,
caput
). E, com base no precedente da Suprema Corte, o juízo singular determinou a expedição de mandado de prisão e o cumprimento provisório da pena, consignando o seguinte:

“[...] Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral, deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 inciso I alínea ‘e’ do Código de Processo Penal, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação, fixando a tese de que ‘a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’.

Neste passo, considerando a imperiosa necessidade de imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados e que a pena aplicada se inicia em regime fechado, determino a prisão do réu, para iniciar imediata e provisoriamente o cumprimento da pena ora aplicada [...]”
(id. 280926368).

Diante disso, é preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal compreendeu que o cumprimento provisório não se dá pelo
quantum
da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer – nesta situação – quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.

Vale dizer, a custódia imposta após o julgamento pelo Tribunal Popular não configura afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois a responsabilidade penal do réu, nesses casos, já foi assentada soberanamente pelo Júri.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que “
a prisão decorrente de condenação pelo Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a ‘culpa do réu’ já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso
” (TJMT, HC n. 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/2024).

Em paralelo, a Suprema Corte fixou que, somente em situações excepcionais, quando houver nulidade ou indícios de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.

No entanto, esse não é o caso dos autos, seja porque, como disposto acima, a tese de nulidade apresentada pelo impetrante não comporta acolhimento, ao menos dentro dos limites impostos pela cognição estreita do
writ,
seja porque a decisão dos jurados não parece estar dissociada dos elementos probatórios constantes nos autos.

Finalmente, como já decidido por esta Câmara Criminal, cumpre destacar que “
a prisão determinada no presente caso encontra respaldo na previsão legal da execução provisória da pena, nos termos do art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, aplicável nas hipóteses de condenação pelo Tribunal do Júri. Trata-se, portanto, de prisão decorrente de condenação criminal e não de medida cautelar, que estaria sujeita aos requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal
” (TJMT, HC n. 1011919-15.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 28/04/2025).

Destarte, considerando que nenhuma irregularidade há que ser sanada, é de rigor a denegação da ordem.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Nelson Unizycki dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025